Tribunal: TJDFT
Processo: 0741709-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA.
I – Caso em exame
1. A ação – revisional de contrato de empréstimo para financiamento de capital de giro.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade da consignação em Juízo dos valores que a agravante-autora entende corretos, com o consequente afastamento da mora contratual.
III – Razões de decidir
4. Consoante julgamento repetitivo do STJ no REsp 1.108.058/DF (Tema 967), na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor.
5. Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, e a controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência para compelir o Banco-réu a se abster de inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da autora desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1108058/DF, Relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Relator p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018; TJDFT, Agravo de Instrumento 07225382520248070000, Relator Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 07120163620248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024.